Tribunal: STF
Processo: Rcl 71616
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Erro material. Astreinte. Multa cominatória. Proporcionalidade. ADI 5.941. Necessidade de revisão do valor. Embargos Acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para sanar erro material.



I. Caso em exame



1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma, que negou provimento ao agravo regimental, mantendo decisão que julgou procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e restabelecer a decisão do juízo de execução que limitou o valor da multa cominatória.



2. A parte embargante alega erro na descrição dos fatos referente ao desfecho de um recurso de revista e insiste na ocorrência de coisa julgada sobre o valor total da astreinte.



II. Questão em discussão



3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve erro material na descrição do resultado do recurso de revista no acórdão embargado; e (ii) saber se o valor da multa cominatória está acobertado pela coisa julgada.



III. Razões de decidir



4. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada, não constituindo meio processual cabível para reforma do julgado, salvo em situações excepcionais.



5. Verifica-se a ocorrência de erro material no acórdão embargado ao indicar que o recurso de revista teria sido julgado improcedente, quando, na realidade, não foi conhecido. Todavia, o referido erro material em nada altera a compreensão acerva dos fatos, tampouco é apto a justificar a alteração do resultado do julgamento.



6. O juiz, no curso do cumprimento definitivo de sentença, de ofício ou a requerimento do executado, poderá rever o valor da multa se entendê-la desproporcional, uma vez que a decisão que fixa a multa cominatória não preclui nem faz coisa julgada material. Entendimento do STJ sobre a matéria, a quem compete a interpretação e uniformização da legislação infraconstitucional (AgInt no AREsp n. 2.225.110/PA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 11.12.2024).



7. O valor global da astreinte, que supera em 20 vezes o valor do débito principal, transborda os limites da proporcionalidade e da razoabilidade, de forma que é necessária sua adequação e limitação, tendo em vista a orientação firmada pelo STF no julgamento da ADI 5.941.



8. Não se trata de compactuar com a desobediência a ordens judiciais, mas de equalizar a garantia de cumprimento das decisões e o princípio da proporcionalidade, garantindo que as ordens sejam cumpridas sem que abusos sejam cometidos. 



IV. Dispositivo 



9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para sanar erro material.